Tribunal: TJSP
Processo: 1048953-57.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – – EXISTÊNCIA – ACOLHIMENTO, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1048953-57.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARIA NAZARÉ DE CAMARGO PACHECO AMARAL, é
embargado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Acolheram os embargos
declaratórios, para suprimento das omissões apontadas pelo Superior Tribunal de
Justiça, sem efeito modificativo do aresto de fls. 204/207.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.260
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1048953-57.2016.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: MARIA NAZARÉ DE CAMARGO PACHECO AMARAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO
–
EXISTÊNCIA – ACOLHIMENTO, SEM EFEITO
MODIFICATIVO.
Ao v. acórdão de fls. 204/207 que, por votação unânime,
deu provimento à apelação da Fazenda do Estado, para julgar
improcedente a ação anulatória de débito fiscal movida por Maria Nazaré
de Camargo Pacheco Amaral, são opostos pela vencida os presentes
embargos declaratórios, ao argumento de que o aresto apresenta
omissão que reclama suprimento.
O inconformismo foi rejeitado a fls. 218/219, porém o
Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a existência de violação ao
art. 1.022 do Código de Processo Civil, deu provimento ao recurso
especial apresentado pela autora, de sorte que impõe-se novo julgamento
dos embargos por ela manejados.
É o relatório.
No dia 27 de julho de 2015 foi lavrado contra a autora o auto
de infração e imposição de multa de fls. 10, sob a imputação de haver
deixado de pagar o ITCMD sobre a quantia de R$500.000,00 (quinhentos
mil reais) que a mesma declarou como doação na declaração à Receita
Federal no exercício de 2011, referente ao ano-calendário 2010 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
53/65).
Na petição inicial, ela sustenta que a declaração de tal valor
decorreu de equívoco, pois a maior parte já era de sua titularidade,
depositada em conta conjunta que mantinha com a mãe e a irmã.
Como registrado no julgado embargado, o simples fato do
dinheiro ter origem em conta conjunta não basta para comprovar que um
terço pertencesse à autora, que aliás nunca levou a efeito antes nenhuma
declaração em tal sentido.
Somente os embargos declaratórios é que ela veio afirmar
que no ano de 2000 recebeu valor por herança deixada pelo pai, sobre o
que não existe mínima comprovação, certo que na certidão de fls. 76
consta que Arlindo de Camargo Pacheco Sobrinho não deixou bens.
Da mesma forma, os documentos bancários de fls. 71/72 e
74/75 não se prestam a demonstrar titularidade da autora sobre qualquer
quantia que integrasse a soma de R$500.000,00 (quinhentos mil reais)
que declarou como doação em 2011.
Em tais condições, acolhem-se os embargos declaratórios,
para suprimento das omissões apontadas pelo Superior Tribunal de
Justiça, sem efeito modificativo do aresto de fls. 204/207.
RICARDO FEITOSA
RELATOR